Tribunal: TJPA
Processo: 0806891-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806891-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAIANE DE SOUZA MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CONTA DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO. PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DENTRO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA PANDEMIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA BASEADA DA PERICULOSIDADE CONCRETA.

CONTUMÁCIA DELITIVA. ABUSO DE CONFIANÇA. REVISÃO DA PRISÃO COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 62 DO CNJ. PRISÃO MANTIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SE ENQUADRAR EM GRUPO DE RISCO. CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

- Em que pese o período do encarceramento preventivo desde o dia 21/08/2019, não está configurado o excesso de prazo injustificável que ensejaria a concessão da ordem, uma vez que, como é sabido, os prazos estipulados para o término da instrução processual comportam relativização, na medida em que não são nem fatais nem improrrogáveis e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

- Necessário sublinhar, a propósito, que o contexto da pandemia da COVID-19 há de representar, sim, um elemento a mais a ser considerado no andamento dos processos criminais, uma vez que pode interferir na regular continuidade da prática dos atos processuais, inclusive com a edição de atos normativos relativos à suspensão de prazos e da prática de audiências, por exemplo, sem constituir delonga atribuível a qualquer dos entes que integram a relação processual, pois se trata de fenômeno imprevisível e cujo enfrentamento é inescusável por parte das autoridades públicas, que podem e devem tomar providências excepcionais.

-No presente caso, vê-se que a defesa não demonstrou a inércia ou, mesmo, descaso do Judiciário com a marcha processual, na medida em que a autoridade impetrada vem empregando todos os esforços para conduzir o feito, inclusive tomando todas as medidas de precaução/prevenção para evitar a contaminação dos presos, pelo COVID-19.

- A prisão cautelar da paciente se encontra devidamente fundamentada, na medida em que as circunstâncias do caso em concreto justificam a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, com a demonstração do
periculum libertatis.
Isso porque a autoridade coatora consigna na decisão de decretação da prisão a contumácia delitiva da ora paciente, bem como a gravidade da conduta perpetrada, diante do abuso de confiança, vez que a vítima teve seu aparelho celular subtraído enquanto se ausentou para praticar um gesto de solidariedade, dentro de sua própria residência.

-
Não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar ou a concessão . Necessário, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. Nesse contexto, não havendo elementos nos autos que indique que a paciente é pertencente ao grupo de risco, ou que se enquadre nos demais requisitos, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 21ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal,
realizada na Plataforma Virtual - PJE, entre os dias 04 a 06 de Agosto de 2020, a unanimidade de votos, em conhecer do presente habeas corpus e denegar a ordem, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA - 06 de Agosto de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado por Defensor Público, Dr.
SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO,
em favor de
MAIANE DE SOUZA MOREIRA,
tendo como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA
.

Consta
na impetração que a ora paciente encontra-se presa desde o dia
21/08/2019
, sob a acusação da prática do delito previsto no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, sendo convertida a prisão em flagrante em preventiva, sem a realização de audiência de custódia, com fundamento nos artigos 310, caput, II, 312, 313, I e 315, todos do Código de Processo Penal.

Aduz a impetração que na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 22/01/2020, a paciente não foi apresentada pela SUSIPE, tendo a autoridade impetrada determinado a expedição de carta precatória para qualificação e interrogatório da coacta, no prazo de 30 dias, o que até o momento não ocorreu.

Diante disso, alega estar a ora paciente sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção diante do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, pois se encontra custodiada há mais de 11 (onze) meses.

Justifica que a manutenção da paciente no cárcere a expõe à contaminação pelo Novo Coronavírus. E ainda que a decretação e manutenção da prisão preventiva sem a devida fundamentação representa indevida antecipação de cumprimento de pena e violação ao princípio da não culpabilidade.

Por fim, requer a concessão liminar da ordem com a revogação da prisão, por excesso de prazo da custódia. Subsidiariamente, a revogação da prisão, sob a alegação de ausência de fundamentos ou a substituição por prisão domiciliar, acompanhada, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

Os presentes autos vieram-me distribuídos, momento em que indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora apontada, que foram prestadas regularmente.

Por fim, os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial, sendo apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS, que se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem de Habeas Corpus em favor da paciente.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, aduz o
impetrante que a ora paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para conclusão da instrução processual e por consequência da prisão preventiva, bem como que a decretação e manutenção da prisão preventiva não apresentam a devida fundamentação.

A autoridade apontada como coatora apresentou as informações nos seguintes termos:

“(...) A indiciada é acusada pela prática, em tese, pela suposta prática do ilícito penal descrito no artigo 155, § 4º, II do CPB.

A acusado foi presa em flagrante e teve sua prisão convertida em prisão preventiva no dia 21/08/2019.

E segundo consta dos autos, no dia 20/08/2019, a acusada, ora paciente, praticou o furto de um celular, da vítima Bruna Luiza. Conforme os autos, a acusada bateu na porta da casa da vítima pedindo comida e somente a recebeu na sua casa, devido conhecê-la de seu trabalho, onde a acusada faz tratamento contra HIV. A vítima deixou a acusada no sofá de sua sala enquanto pegava a comida e ao voltar a acusada não estava no local e nem tão pouco seu celular.

Em 20/09/2019 foi oferecida denúncia contra a acusada, ora paciente, sendo a esta recebida em 19/11/2019 pela suposta prática do ilícito penal descrito no artigo 155, § 4º, II do CPB, sendo determinada a citação do acusado para oferecimento de resposta à acusação e designada audiência de instrução. Em 16/12/2019 foi apresentado resposta à acusação. No dia 22/01/2020 foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo ouvidas testemunhas de acusação, acusada não foi apresentada pela SUSIPE, sendo determinada a expedição de carta precatória para qualificação e interrogatório da ré. Abrindo-se vista para apresentação de Alegações Finais. Em 13/05/2020 foi determinada à Secretaria para cobrar a devolução da Carta Precatória expedida para interrogatório da ré.
Ressalta-se que em 19/03/2020 houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí, são físicos e somente em 15/05/2020 fora determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios. No entanto, devido à crescente contaminação da população da Comarca de Tucuruí (sucessivos lockdowns), somente foi possível iniciar a digitalização de processos envolvendo réus presos provisórios a partir do início do mês de junho, e com um servidor, na Secretaria, realizando tal procedimento, o que demanda tempo para concretizá-lo. Reforce-se, ainda, que a Casa Penal de Tucuruí está sob intervenção desde 01/06/2020, sendo que os custodiados estão sob nova disciplina e procedimento, nos quais estão sendo assegurados o atendimento médico e o tratamento quando recomendado.

Assim, estão sendo tomadas todas as medidas de precaução/prevenção para evitar a contaminação dos presos, pelo COVID-19 (...)”

Em que pese o período do encarceramento preventivo desde o dia 21/08/2019, não vejo configurado o excesso de prazo injustificável que ensejaria a concessão da ordem, uma vez que, como é sabido, os prazos estipulados para o término da instrução processual comportam relativização, na medida em que não são nem fatais nem improrrogáveis e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido vem julgando nosso E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVE
L – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

Da análise do aparato cronológico processual trazido aos autos, em especial pelas informações prestadas,

verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a

extensa pluralidade de réus (24), expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial ROUGE).

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.

2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seço de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sesso foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Nobre

Belém/PA, 14 de janeiro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator (2642624, 2642624, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgo Julgador Seço de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-16)

Ressalva-se que, conforme apresentado pela autoridade coatora, em 20/09/2019 foi oferecida denúncia contra a ora paciente, recebida em 19/11/2019, sendo apresentada a resposta acusação em 16/12/2019. No dia 22/01/2020 foi realizada audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas de acusação, entretanto a ora paciente não foi apresentada pela SUSIPE, sendo determinada a expedição de carta precatória para qualificação e interrogatório da ré. Abrindo-se vista para apresentação de Alegações Finais. Em 13/05/2020 foi determinada à Secretaria para cobrar a devolução da Carta Precatória expedida para interrogatório da ora paciente.

Necessário sublinhar, a propósito, que o contexto da pandemia da COVID-19 há de representar, sim, um elemento a mais a ser considerado no andamento dos processos criminais, uma vez que pode interferir na regular continuidade da prática dos atos processuais, inclusive com a edição de atos normativos relativos à suspensão de prazos e da prática de audiências, por exemplo, sem constituir delonga atribuível a qualquer dos entes que integram a relação processual, pois se trata de fenômeno imprevisível e cujo enfrentamento é inescusável por parte das autoridades públicas, que podem e devem tomar providências excepcionais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DA COVID-19. ORDEM DENEGADA
. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva - objeto de análise em impetrações anteriores - dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e a aplicação das medidas protetivas de urgência, pretensamente descumpridas pelo paciente (art. 24-A, Lei n. 11.340/2006
). 2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis. 3. Não se pode desconsiderar o contexto de enfrentamento da pandemia da COVID-19 como justificador de eventuais delongas no andamento dos processos, uma vez que as autoridades competentes podem e devem tomar providências excepcionais, incluindo, no caso, a edição de atos normativos que suspendam prazos e a realização de atos processuais. 4. Ordem denegada.

(TJDFT.
Acórdão 1265776
, 07177154720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no PJe: 26/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No presente caso, vê-se que a defesa não demonstrou a inércia ou, mesmo, descaso do Judiciário com a marcha processual, na medida em que a autoridade impetrada vem empregando todos os esforços para conduzir o feito, inclusive tomando todas as medidas de precaução/prevenção para evitar a contaminação dos presos, pelo COVID-19.

Ressalvando-se que em 19/03/2020 houve a suspensão dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo informado pela autoridade demandada que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí, são físicos e somente em 15/05/2020 fora determinada a digitalização dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios. E que, devido à crescente contaminação da população da Comarca de Tucuruí (sucessivos lockdowns), somente foi possível iniciar a digitalização de processos envolvendo réus presos provisórios a partir do início do mês de junho.

Reforçou ainda a autoridade demanda que a Casa Penal de Tucuruí está sob intervenção desde 01/06/2020, sendo que os custodiados estão sob nova disciplina e procedimento, nos quais estão sendo assegurados o atendimento médico e o tratamento quando recomendado.

Por outra banda, extrai-se que a prisão cautelar da paciente se encontra devidamente fundamentada, na medida em que as circunstâncias do caso em concreto justificam a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, com a demonstração do
periculum libertatis,
conforme bem ponderou o Procurador de Justiça.

Isso porque a autoridade coatora consigna na decisão de decretação da prisão a contumácia delitiva da ora paciente, bem como a gravidade da conduta perpetrada, diante do abuso de confiança, vez que a vítima teve seu aparelho celular subtraído enquanto se ausentou para praticar um gesto de solidariedade, dentro de sua própria residência.

Trago trechos da decisão que decretou a prisão preventiva:

“(...) Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada a ocorrência dos mesmos tornar-se legítima a segregação preventiva.

A materialidade e autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e vítima, dando conta de que a autuada, bateu na porta da casa da vítima pedindo um pouco de comida, alegando que estava com fome. No momento em que a vítima foi buscar a comida, a flagranteada aproveitou-se da ausência da vítima e subtraiu o aparelho celular desta que estava em cima de uma mesa, tendo a vítima acionado a polícia militar que encontrou a indiciada, porém esta estava sem o aparelho celular, afirmando que havia
subtraído o celular e indicou a casa onde a mesma havia deixado o celular penhorado, que o celular foi recuperado.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva da indiciada para garantir a ordem pública, pelas seguintes razões: A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social que gera por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos: Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade); Gravidade do delito, que se refere a notícia de furto praticado no período diurno. Os crimes contra o patrimônio tem contribuído de forma significativa para a falta de segurança, tendo a população receado de sair às ruas e viajar, com receio de ser abordada por malfeitores. O cidadão tem que se enclausurar em sua residência, passando as ruas e estradas, em especial durante a noite, a ser dominada por assaltantes; Repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares da vítima, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local; Maneira de agir da atuada, que, se aproveitou da bondade da vítima.

A conduta da flagranteada demonstra o total descaso pelas instituições de segurança pública do Estado, sendo todas estas, circunstâncias reveladoras de sua periculosidade concreta, o que demonstra maior periculosidade do agente, ademais a autuada é pessoa contumaz na prática de furtos, como se pode verificar pela certidão de antecedentes acostada aos autos, revelando, por conseguinte, ser necessária a decretação da prisão preventiva. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

A autuada, com sua ação, gerou alto grau de reprovação social, pois subtraiu o aparelho celular da vítima, enquanto esta foi preparar alimento para lhe servir, pois dizia-se com fome. Diante de tais considerações é inarredável a conclusão de que a prisão preventiva é a única medida cautelar eficaz e suficiente, além de proporcional, à resguardar a ordem pública, acautelar a paz social e garantir a aplicação da lei penal.

Não há elementos nos autos que indique ter sido o fato delitivo praticado sob o manto das descriminantes previstas no artigo 323, do Código Penal Brasileiro. Não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura da autuada e, conforme demonstrado na fundamentação supra, esta não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319) (...)” (ID nº 3308043 - fls. 17/18).

Depreende-se ainda da análise do sistema LIBRA, que no dia 13/05/2020, em data posterior à publicação da Recomendação nº 62 do CNJ, que ocorreu no DJe/CNJ nº 65/2020 de 17/03/2020, o juízo
a quo,
fazendo a devida reavaliação da prisão provisória do ora paciente,
atendendo ao comando do artigo 316, parágrafo único do CPP, manteve o encarceramento cautelar da paciente, asseverando: “(...)
revisei a prisão preventiva, decretada, nos presentes autos, e, por entender que não houve alteração fática no contexto a
presentado, além de permanecerem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como os argumentos já evidenciados na referida decisão, mantenho a custódia do(s) acusado(s) (...)
”.

Também há a ausência de qualquer indicação de que a ora paciente se enquadre em situação excepcional relacionada na citada Recomendação nª 62/2020 do CNJ (integrar grupo de risco, ser idosos, ou ser portador de doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções) a lhe garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar.

Nesse entendimento seguiu-se julgados da Superior Corte Brasileira, que trago à colação:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RATIFICAÇÃO TÁCITA OU IMPLÍCITA DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTROS CRIMINAIS.
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO COVID-19. LOCAL COM AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS.
MATÉRIA NO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No que pertine à arguição de nulidade absoluta do decreto prisional ante a incompetência do juízo, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de ratificação implícita dos atos decisórios - inclusive da ordem de prisão cautelar - quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo. II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pelo fato de o agravante ostentar inúmeros registros criminais, máxime pela prática de idênticos crimes (contra o patrimônio), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteraço delitiva. No se pode olvidar, ainda, que "a conduta foi praticada de maneira orquestrada, durante a madrugada, com planejamento de itinerário para o deslocamento da res furtiva de um Município ao outro, o que mais reforça que versados na prática de crimes contra o patrimônio" Precedentes. III - É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). IV - No analisada nas instâncias ordinárias a questão atinente ao risco de contaminaço pelo novo corona vírus, em razo da aglomeraço de pessoas no ambiente prisional, no cabe a este Tribunal Superior examinar o tema, sob pena de indevida supresso de instância.
V - Ademais, ficou consignado na Recomendaço n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que "o grupo de risco para infecço pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenço pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e confecçes" (grifei). No caso, o agravante no é idoso, tem 49 anos de idade, e tampouco alegou possuir qualquer comorbidade preexistente, no integrando, ao que parece, o grupo de risco para a mencionada doença.
V - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. deciso vergastada pelos próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SONEGAÇÃO FISCAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO REDITUS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA. APONTADO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC.
DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO RECORRENTE ÀS HIPÓTESES. MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A QUALQUER TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4. Na hipótese em tela, as instâncias ordinárias destacaram de forma suficiente elementos que demonstram a periculosidade e o risco de reiteração do recorrente e, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

5. Caso em que a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, evidenciado sua condição de chefe de uma organização criminosa voltada para a prática de diversos ilícitos penais contra a Fazenda Pública Estadual, o mercado de combustíveis e consumidores em geral, fato que também o coloca em condição diferenciada em relação aos demais corréus, além de estar foragido, ao que consta.

6. Insta registrar que não merece guarida a alegação de que as eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. Constitui indevida inovação recursal a formulação, somente em sede de agravo regimental, do pleito de prisão domiciliar com adoção de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) com argumentação não alegado na inicial do habeas corpus.

9. De todo modo, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

10. Tal tema, portanto, não pode ser apreciado pelo STJ pelo presente instrumento e neste momento processual, sem prejuízo de sua apreciação, a qualquer tempo, pelo juízo de primeiro grau.

11. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (STJ. AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente
writ
e
denego a ordem.

É voto.

Belém/PA,

Belém, 14/08/2020